Tribunal: STF
Processo: Rcl 60671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INSPEÇÃO JUDICIAL AFETA ÀS EXECUÇÕES PENAIS: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO CORRECIONAL. ESTRITA ADERÊNCIA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Emerson Vieira Mangueira contra ato do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE — Corregedoria de Presídios, proferido nos autos do procedimento administrativo nº 8003480-96.2023.8.06.0001, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante alega que é Diretor da Casa Provisória de Privação de Liberdade IV, em Itaitinga/CE, e foi surpreendido com a notícia, veiculada pela imprensa, do seu afastamento das funções por decisão do Juízo reclamado, na atuação como Juiz-corregedor. Relata que a imprensa teve acesso aos autos, que correm em sigilo, mas a defesa constituída, não. Afirma que a demora de acesso aos autos pela defesa, configurando violação ao referido enunciado vinculante, retira a possibilidade de prontamente questionar a legalidade do afastamento e de apontar eventual exorbitância na sua execução, uma vez que só poderá fazê-lo depois que souber dos elementos de prova que embasaram o ato.



    3. Requer, liminarmente e ao final, o acesso aos referidos autos.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 20).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.  



    7. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada descumpriu o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que teria negado o acesso da defesa constituída aos autos do procedimento administrativo nº 8003480-96.2023.8.06.0001, no qual o reclamante foi afastado de suas funções como diretor de unidade penitenciária.



    8. Eis o teor do referido verbete:  



    E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representando, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    9. Ocorre que as informações prestadas pela origem deixam claro que o reclamante não figurou como investigado no apontado procedimento administrativo, uma vez que o Juízo reclamado não possui competência investigativa, senão correcional, exercida que foi por meio daquele expediente de inspeção. Ademais, sob consabida fé pública, as informações do órgão reclamado ainda dão conta de que as razões para o afastamento não correram em sigilo, sendo certo que o Secretário da Administração Penitenciária, autoridade hierarquicamente superior ao reclamante e a quem competia efetivar o seu afastamento, teve amplo acesso ao documento. Confira-se:  



    “(...) 4.1. Sobre a afirmação de que “a mídia tenha tido acesso primeiro que a defesa do acusado”, esclareço que a divulgação das decisões judiciais de relevância é primeiro realizada no portal do Tribunal de Justiça do Estado Ceará, ou seja, em mídia oficial, sendo a fonte a partir da qual as empresas de notícia reportam ao grande público. Também no presente caso, a divulgação dos fatos pela imprensa privada se deu subsequentemente à divulgação pelo próprio TJCE. O fato de o reclamante afirmar que não teve acesso aos motivos da decisão, precisamente naquela data (26. de junho), deve ser relacionado ao que informado em 3.6. Ademais, é bom que se esclareça, a decisão judicial teve como destinatário o Secretário da Administração Penitenciária, e não o reclamante, que ocupava cargo em comissão, nomeado pela autoridade administrativa, a quem coube cumprir o afastamento cautelar;



     4.2. Por mais se confirma que a decisão judicial em questão jamais foi “sigilosa” em relação ao reclamante. Primeiro: o protocolo de intimação fora devidamente cumprido, não ocorrendo resultado oficial porque, em face da distribuição do mandado ter se dado somente 24 horas após o ato decisório, embora expedido quase ao final do expediente forense da data de 26 de junho, não mais se encontrava na unidade prisional. Segundo: o Secretário da Administração Penitenciária deu efetivo cumprimento à decisão, como se demonstra do fato de que o reclamante não mais estava exercendo o cargo quando do comparecimento do oficial de justiça. Se àquele era subordinado o reclamante e como o Secretário teve acesso à decisão, inviável supor que, sendo o cargo de confiança e vendo-se o Secretário obrigado ao afastamento, não daria ciência ao afastado das razões da decisão ou que tampouco apresentara cópia ao subordinado, até a presente data, enfim, que não dera conhecimento das razões de fato e de direito que fundamentaram o ato decisório; 



    4.3. Cabe também informar que a) A juíza ora reclamada não “fez pouco caso” ao pedido, como então afirmado pelo reclamante. b) Cumprindo seu mister com profundo respeito à lei e ao Direito, proferiu decisão judicial devidamente fundamentada em que explicitou que o requerimento não poderia ser atendido pelas razões jurídicas apresentadas. “Pouco caso” é expressão infeliz. Decidir de forma justa e conforme a razão é o contrário de não ter se pronunciado ou o fazendo não apresentar sentido lógico e jurídico ao enunciado sumular, no qual se apoiou o indeferimento. 



    5. O sentido lógico e jurídico assinalado de fato contrariou a pretensão do reclamante, pois seu pedido surgiu de interpretação equivocada da atuação judicial, do papel da corregedoria dos presídios e sobre noções de direito que, de nenhuma forma, condiziam com a pretensão. 



    5.1. Desde o primeiro momento o reclamante sugeriu que o juízo da execução penal na função de corregedor dos presídios estava realizando investigação e que ele – o reclamante – era investigado; 



    5.2. Confundiu o procedimento administrativo de inspeção com processo investigatório de natureza policial ou congênere; 



    5.3. Confundiu dados e informações sobre irregularidades conhecidas na atuação correcional com elementos de prova; 



    5.4. Confundiu juízo de execução penal com órgão com competência de polícia judiciária. 



    6. Apoiado em premissas equivocadas, o reclamante não conseguiu compreender que o procedimento jamais foi contencioso, que ele não era investigado e que não se realizou nenhuma produção de provas contra ele ou contra quaisquer dos atingidos pela decisão judicial.” (e-doc. 20, p. 3/4)   



    10. Além do mais, consta das informações prestadas pela origem que o procedimento administrativo foi arquivado e que os informes lá registrados foram encaminhados ao Delegado Titular da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), “órgão este vinculado funcionalmente à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), responsável pela apuração de responsabilidade disciplinar e aplicação das sanções cabíveis, entre outros, aos membros da carreira de Segurança Penitenciária” (e-doc. 20, p. 6). 



    11. Verifica-se, pois, a inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, porquanto não se tratou de procedimento investigativo, mas, sim, de procedimento de natureza jurídica diversa (inspeção judicial atinente às competências de juízo correcional afeto às execuções penais), que não foi realizado por órgão com competência de polícia judiciária (mas, sim, de execução penal) e que somente obteve informes cuja natureza eventualmente probatória não se encontram sob seu domínio, pois encaminhados a quem de direito, notadamente, no que diz respeito ao exercício do direito de defesa do reclamante. 



    12. De mais a mais, a jurisprudência da Corte é assente acerca da inaplicabilidade do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF para procedimentos de natureza cível ou administrativo. Confira-se:



    “O Verbete 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa.”



    (Rcl 10.771 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T, j. 4-2-2014, DJE 33 de 18-2-2014).



    13. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator